Tribunal: TJMT
Processo: 1001908-58.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001908-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), KASTER HUTTNER GARCIA - CPF: 037.519.351-00 (AGRAVADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
.

DECISÃO QUE
DETERMINOU QUE A DETRAÇÃO D
A
PRISÃO CAUTELAR SEJA DESCONTAD
A
DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME
.
IRRESIGNAÇÃO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
.
1.

PRETENDIDO
O
DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA D
O
TOTAL DA PENA UNIFICADA
.
NÃO ACOLHIMENTO
.
CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE
TEM
NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA
.

TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA DEVE SER DECRESCIDO DO PERÍODO AQUISITIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO DO
TOTAL
DA
PENA
IMPOSTA
.

2
.
AGRAVO

DESPROVIDO.

1.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por
consequência
, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime,
sendo descabido o
desconto
desse período
do

total
da
pena
imposta.

2
. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0
030503-02.2017.8.11.0042
,
deferi
ndo
o pedido de
Kaster

Huttner
Garcia

e

determin
ada
a detração do período
da
pris
ão

cautelar em relação ao
total
da pena necessário para a obtenção de benefícios executórios
.

O agravante, na peça recursal que se encontra no ID
200183664
, p.

33-37
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de
que
o período cumprido a título de prisão provisória
seja
descontado
apenas do total da pena unificada e não da fração adotada para a progressão de regime.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
200183664
, p.

53-59
,

o agravado postula a manutenção do
decisum
invectivado,

ao argumento de que foi exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
200183664
, p.
51-52
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que se vê no
ID
2
07038666
, opin
a
pelo provimento deste agravo
em execução
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
, o
agravante
pretende
a reforma da
decisão que
determinou
que o
período
relativo à pris
ão
provisória do
agravado

fosse
descontado apenas do total da pena unificada e não da fração adotada para a progressão de regime.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...] “
O penitente permaneceu preso preventivamente nos períodos de 20.02.2013 a 09.07.2013 e 22.01.2015 a 28.04.2015, fazendo, portanto, jus a detração do período.

Estabelece o art. 42 do CP:

“computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Sobre o tema, duas opções se fazem possíveis, a saber, a diminuição do período da pena total aplicada ou a diminuição da fração necessária.

Nesta senda, tenho que a opção mais benéfica ao penitente seja a de que a prisão provisória ou administrativa anterior à condenação seja tida como pena efetivamente cumprida e, portanto, deve ser somada ao período de “prisão-pena” para efeito de cálculo de algum benefício inerente à execução penal.

Certo que, no Direito Penal, existindo alguma dúvida na interpretação da norma, há que se buscar, sempre, uma posição que não prejudique em demasia o acusado.

Sobre tal premissa, afirmou a ministra Laurita Vaz, relatora do HC 455097, "Interpretar a legislação que regula a detração de forma que favoreça o sentenciado harmoniza-se com o princípio da humanidade, que impõe ao juiz da execução penal a especial percepção da pessoa presa como sujeito de direitos".

Sobre a posição esposada o E. TJMT:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRISÃO PROVISÓRIA – PRETENSÃO DE DESCONTO NA PENA TOTAL IMPOSTA – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – CÔMPUTO MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRISÃO PROVISÓRIA
QUE DEVE SER CONSIDERADA COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA NO CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão de regime, e não somente descontado do montante real da condenação (TJMT.
AgrEx
n. 1004790-95.2021.8.11.0000, de minha relatoria). (N.U 1004942- 12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022,
Publicado
no DJE 25/04/2022)

Nesta senda, e frente ao pleito defensivo, determino seja o período detraído do computo da fração (ou seja, somado ao período de prisão-pena efetivamente cumprido) e não da pena total, visto ser a providência mais benéfica ao penitente.

Registro que a adequação pode ser realizada marcando como ‘sim’, no campo informações gerais, a opção: ‘Diminuir Detração Após os Cálculos de Progressão, Livramento e Término de Pena’.

Anoto que tal benefício só pode utilizado uma vez, sendo que após a progressão o período deve ser retirado da pena total aplicada.

Nestes termos, o cálculo de pena é atualizado e se tem um novo marco de benefícios.
”
[...]

(ID
200183664
, p.18-19
)

Em
que pese o inconformismo do
agravante
,
a razão não lhe assiste, pois, na hipótese,
deve-se considerar o período de prisão cautelar sobre a fração de pena necessária à satisfação do requisito objetivo para progressão de regime, tal como entendeu esta Corte de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação
.” (
TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000)
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28.11.2023,
Publicado
no DJE 1.12.2023)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA DO LAPSO TEMPORAL CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE PENA CUMPRIDA QUE CONDICIONA O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, de modo que se mostra descabido o decréscimo de tal montante do total da sanção imposta, devendo ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, haja vista se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal
.

(
TJ-MT 10099778420218110000 MT, Relator:
Gilberto
Giraldelli
,
d
ata de
j
ulgamento: 29
.
09
.
2021, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 05
.
10
.
2021)

Destacamos

Sendo assim
, impõe-se registrar que

o período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do
quantum
da pena imposta
o agravado
, como pretende o Ministério Público.

Posto isso, em
diss
onância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo
de
execução
penal
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024